Tribunal: TJPA
Processo: 0809640-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809640-02.2020.8.14.0301

APELANTE: DOMINGAS DAMASCENO LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. Se a pessoa, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida. Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
e NEGAR provimento ao recurso de apelação interposto
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (realização de cirurgia) c/c danos morais
,
ajuizada contra si por DOMINGAS DAMASCENO LEAL, julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para:

a)

CONFIRMAR a tutela antecipada concedida nos autos e reconhecer a obrigação de fazer da requerida referente à autorização do procedimento cirúrgico solicitado pela autora na forma prescrita pelo seu médico (vitrectomia no olho direito).

b) CONDENAR a ré ao pagamento de DANOS MORAIS no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula nº 362 do STJ).

c)

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios do(a) vencedor(a), os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Em suas razões, a apelante argumenta que não houve prática de ato ilícito, uma vez que a apelada teve conhecimento que cumpriria cobertura parcial temporária – CPT para doenças ou lesões de que a beneficiária soubesse estar acometida no momento da contratação do plano, tendo declaro inclusive ser portadora de diabetes. Sustenta também que a sentença não observou a sua boa-fé objetiva, considerando que a recusa de cobertura contratual foi devidamente justificada. Aduz que a sentença ofende o princípio da legalidade, porque estabelece obrigações para além do disposto na norma e no contrato avençado entre as partes. Diante disso, pleiteia pelo afastamento dos danos morais e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID Num. 3652581 - Pág. 1), a apelada contra-argumenta que a doença diagnosticada e que ensejou o pedido de cirurgia não foi preexistente ao contrato, e que o procedimento pretendido tinha caráter emergencial. Defende que o rol estabelecido na resolução 428/217 da ANEEL, que trata sobre cobertura essencial mínima, tem rol exemplificativa e que qualquer negativa configura conduta abusiva e ilegal. Por fim, aduz que a condenação da apelante por danos morais deve ser mantida, eis que com a negativa de cobertura, correu o risco de sofrer danos irreparáveis com a perda de sua visão.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que
que me filio à corrente, segundo a qual, o objeto da relação entre as partes determina a incidência da legislação consumerista. Assim, quando a entidade atua como fornecedora de serviço de cobertura médico-hospitalar, resta caracterizada a relação de consumo.

Neste sentido, já se decidiu no âmbito do STJ:

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. HOSPITAL E MÉDICOS NÃO CREDENCIADOS. CIRURGIA BARIÁTRICA. COMPLICAÇÕES. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, pois "a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços" (REsp n. 469.911/SP). (...) (REsp 1392560/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 06/10/2016).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - COBERTURAS MÍNIMAS - POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DE COBERTURA DE OUTROS PROCEDIMENTOS - TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO THERASUIT -CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - INEXISTÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA - NÃO CABIMENTO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. A resolução da ANS trata apenas das coberturas básicas mínimas que as operadoras de plano de saúde devem ofertar aos seus associados. Sem embargo, outras coberturas, além daquelas consideradas mínimas, podem ser pactuadas entre o plano de saúde e o beneficiário, pelo que devem ser analisadas as cláusulas contratuais, a fim de se saber quais tratamentos estão cobertos. Segundo entendimento do STJ, "compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016). Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, inexistindo cláusula no contrato celebrado entre as partes que vede expressamente a possibilidade de cobertura do tratamento intensivo pelo método "Therasuit", impõe-se a condenação do Plano de Saúde às despesas inerentes a esse tratamento. (Apelação Cível nº 1.0251.14.003293-8/002. Relator Des. Luciano Pinto. 17ª Câmara Cível. DJe 27/07/2017)

Assim também prevê a Súmula 469 do STJ:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Desta forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, em especial as voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que limitem direitos, como a saúde, dignidade humana (artigo 4º do CDC).

No caso em estudo,
o que se deve decidir é se o plano de saúde está obrigado a realizar procedimento durante a vigência da cobertura parcial temporária na hipótese de urgência/emergência
.

Ora, não se pode olvidar que aos contratos deve-se aplicar a boa-fé objetiva, tanto na sua celebração, quanto na execução, consoante prelecionam os arts. 113 e 422 do CC:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Como é sabido, a boa-fé objetiva é princípio elementar do ordenamento jurídico e imputa às partes que ajam, umas em relação às outras, com transparência, lealdade e respeito, justificando a confiança reciprocamente depositada. Revela-se como norma de conduta decorrente dos padrões de honestidade, lealdade e probidade vigentes na sociedade.

Demais disso, não se pode olvidar a boa-fé objetiva como princípio fundamental das relações civis, especialmente das relações negociais, obrigacionais e contratuais. Não prevista na estrutura codificada de 1916, a boa-fé objetiva materializa uma necessária compreensão ética das relações privadas.

A Lei Civil, inclusive, acolhe a boa-fé objetiva de forma expressa, como princípio fundamental das relações jurídicas privadas, mencionando-a nos arts. 113 e 422, como regra interpretativa dos negócios jurídicos e das obrigações como um todo, como mecanismo de imposição de limites ao poder de contratar e para estabelecer deveres implícitos nas relações do mundo negocial. (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil. Vol. 1. LINDB e parte geral. Editora Atlas., p. 71)

Segundo Ruy Rosado de Aguiar na obra Cláusulas abusivas no Código do Consumidor - Estudos sobre a proteção do consumidor no Brasil e no Mercosul - a boa-fé objetiva pode ser definida como:

(...) um princípio geral de Direito, segundo o qual todos devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e lealdade. Gera deveres secundários de conduta, que impõem às partes comportamentos necessários, ainda que não previstos expressamente nos contratos, que devem ser obedecidos a fim de permitir a realização das justas expectativas surgidas em razão da celebração e da execução da avenca.

Estabelecidas tais premissas,
destaco que o plano firmado entre as partes cobre o procedimento que a parte Autora/apelada necessita
, fato que é incontroverso, residindo à discussão, tão somente, quanto a
sua cobertura durante o período de cobertura parcial temporário
.

Assim, para corretamente decidir a questão posta em discussão, deve-se debruçar sobre o período de cobertura temporário, de modo a descortiná-lo.

In casu, inconteste que à época em que fora firmado o contrato de plano de saúde, a
segurada já era acometida por doença de diabetes, ante a declaração do termo de doença preexistente acostada aos autos (Num. Num. 3652548 - Pág. 2).

Nessa senda, não se desconhece que o art. 11º da Lei 9656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de saúde prevê o prazo de 24 meses para fruição integral do plano nos casos de doenças preexistentes.

Todavia, deve ser dito que essa suspensão não prevalece na hipótese em que se
apresentar necessidade de cunho urgente ou emergencial
, devendo ser prestada a cobertura.

Ademais, em que pese a
doença da apelada ser
preexistente à contratação do Seguro de Saúde junto à Requerida, da simples análise dos autos se verifica que o seu quadro clínico teve mudança significativa após a contratação em 2018, quando, no ano de 2019, foi diagnosticada com retinoplastia diabética proliferativa, que se agravou para hemorragia vítrea com trações vitreoetinianas em seu olho direito (Num. 3981540 - Pág. 01).

Importante esclarecer que o diagnóstico da doença de retinoplastia diabética proliferativa não é uma reincidência da doença previamente declarada, mas sim um agravamento da doença pré-existente (podendo até mesmo se configurar como uma nova doença, visto que a diabetes é uma doença que pode vir a não se agravar a depender do caso, o que infelizmente não foi a mesma situação dos autos), que trouxe iminente risco de perda total da visão da paciente-apelada, caso não fosse iniciado o tratamento urgente.

Diante deste contexto, o bem maior a ser tutelado pelo contrato é a vida e, acaso emerja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

Assim, impõe-se a atribuição aos termos do contrato de interpretação funcionalizada, em busca da proteção do bem que é a razão de sua existência, a vida. Essa postura se encontra em alinhamento absoluto com a boa-fé acima citada, pois se estará a observá-la durante a execução do contrato.

Com efeito, sabe-se também que a relação travada entre as partes tem cunho consumerista e que há vulnerabilidade da norma que exclui referida cobertura, a qual deverá ser analisada de forma pontual em casos de urgência.

Justamente por isso é que a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, expressamente prevê que o atendimento é obrigatório nos casos de urgência ou emergência, ex vi:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;
III - de planejamento familiar.

Logo, seja na hipótese de carência ou de cobertura parcial temporária, se houver urgência ou emergência, acaso a situação seja acobertada pelo plano firmado entre as partes, deve haver cobertura.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013)(g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1231890/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018)

No caso em testilha, verifica-se que a apelada firmou o contrato de plano de saúde com a apelante e declarou a existência de doenças preexistentes, demonstrando sua lealdade. Assim, na espécie está a tratar de direito a saúde em contraposição a questão financeira, pelo que deve haver justa ponderação, observando padrão de conduta ética, leal, a ser seguido por ambos os contratantes.

Tem-se que a questão securitária é típica de consumo, caracterizada pela hipossuficiência e vulnerabilidade do contratante, devendo as cláusulas serem interpretadas em favor do consumidor, vez que presume-se a boa-fé do mesmo, caracterizada pela eticidade e honestidade na informação prestada.

Insta ressaltar, ainda, que o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor institui como regra geral a princípio da interpretação pró-consumidor.

Nesse diapasão, Nelson Rosenvald, aduz que
"O princípio (boa-fé objetiva) compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte."
(obra Código Civil comentado, Coordenador Cesar Peluso. - 8 ed.rev.e atual. Barueri-SP: Manole, 2014).

Neste contexto, ante a relação consumerista vigente entre as partes e evidente a aplicação em contratos como in casu, dos princípios da transparência e boa-fé, entendo que o direito à vida deve se sobrepor a qualquer outro interesse, sob pena de tornar inútil o contrato firmado que tem como fim assegurar saúde e vida à segurada.

A propósito da matéria, colaciono decisão predominante no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.243.632/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11.09.2012, DJe 17.09.2012) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - DOENÇA PREEXISTENTE - PRAZO DE CARÊNCIA DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA - VALIDADE DA CLÁSULA - PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE. Não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação se foi ele interposto no prazo legal de quinze dias. Em casos de doença preexistente, é válida, segundo a Lei 9.656/98 e o CDC, a cláusula que estabelece a cobertura parcial temporária com prazo de carência de 24 meses, desde que bem informada, podendo ser desconsiderada nos casos de urgência ou emergência, o que se deu nesta seara. (Ap. 1.0390.12.001633-7/001, Rel. Des. Luciano Pinto, Dje 10/11/2015)

Logo, no caso em estudo, deve ser afastada a suspensão decorrente do período de cobertura parcial temporária (CPT), ante a caracterização da exceção originária da hipótese de urgência emergência.

Assim, considerando a necessidade do tratamento e a urgência ante o risco à apelada, deve ser mantida a sentença, que determinou a autorização da cobertura do tratamento necessário à restituição da saúde da paciente.

Por derradeiro, tem-se que a recusa da Ré/Apelante de cobertura causou abalo moral à Autora/Apelada, que se viu obrigado a demandar judicialmente para que a Ré/Apelante fosse impelida a custear o procedimento, com base contrato de cobertura de despesas ambulatoriais e/ou hospitalares celebrado, uma vez que a Ré/Apelante não autorizou a realização do procedimento sob a alegação de que o procedimento cirúrgico se encontrava ainda dentro do prazo de cobertura parcial temporária.

Portanto, também não deve ser reformada a sentença primeva quanto à condenação pelos danos morais.

Em relação ao "
quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor fixado pela sentença - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se afigura, pelo seu montante, como exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Tendo os honorários advocatícios de sucumbência sido arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo de 20% do valor da condenação, deixo de majorá-lo nesta fase recursal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024